Tribunal: TJES
Processo: 5001332-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001332-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RYTHELLI DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001332-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RYTHELLI DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – NÃO CONCESSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 – RECURSO IMPROVIDO.
1. Tendo em vista que o recorrente não preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em especial ao art. 11º, parágrafo único, não faz jus ao indulto natalino. Recurso Improvido
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001332-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RYTHELLI DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por RYTHELLI DO NASCIMENTO,

contra r. decisão que deixou de conceder o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022.

A defesa do agravante pugna para que seja concedido o indulto natalino de 2022, eis que foram preenchidos todos os requisitos determinados pelo Decreto Presidencial nº 11.302/2022, referentes aos Processos Criminais n° 0005412-32.2014.8.08.0030, 0039460-06.2012.8.08.0024, 0007760- 86.2015.8.08.0030, 0024232-31.2016.8.08.0030, 0009896-22.2016.8.08.0030 e 0004440- 52.2020.8.08.0030, posto que preenchem todos os requisitos do artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022.

O fundamento da defesa para a obtenção do direito se encontra respaldado, essencialmente, no art. 5º, parágrafo único, do respectivo decreto, o qual relata a possibilidade do indulto nos casos em que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato, não seja superior a 05 (cinco) anos, sendo, em caso de concurso de crimes, considerada individualmente, a pena máxima em abstrato relativa a cada infração penal perpetrada.

Já em contrarrazões, o
parquet
refuta a tese defensiva, uma vez que o acusado possui outra condenação criminal, sendo esse por crime elencado como “impeditivo” ao indulto natalino, o que afastaria a concessão do indulto para este crime “não-impeditivo”, de receptação, conforme art. 7º, I, e 11º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico não prosperar razão ao pleito do agravante, pelos motivos que passo a expor.

Observo que a benesse presencial não foi concedida ao recorrente por este ostentar condenação por crime impeditivo, cujo a pena não foi cumprida integralmente até a data de 25/12/2022.

Conforme bem destacado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer:

“Analisando o atestado de pena, exsurge que o sentenciado também possui condenações no delito impeditivo acima transcrito, qual seja, artigo no artigo 157, caput, do Código Penal, totalizando 12 (anos) e 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de pena. Analisando o atestado de pena, exsurge que o sentenciado também possui condenações no delito impeditivo acima transcrito, qual seja, artigo no artigo 157, caput, do Código Penal, totalizando 12 (anos) e 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de pena. Neste sentido, verifica-se que para o reeducando fazer jus ao Indulto almejado, deveria ter cumprido integralmente a pena imposta pelo crime impeditivo, o que a toda evidência ainda não se consolidou, consoante se observa do recurso denominado "Linha do Tempo Detalhada", disponível para consulta na aba "Informações Adicionais" do processo eletrônico.”

Diante de tais considerações, vejamos o que traz o Decreto Presidencial de 2022:

Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I -
considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Diante do exposto, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que o recorrente não faz jus ao benefício do indulto natalino, não devendo ser agraciado pelo mesmo.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

O E. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo o indeferimento do benefício do indulto natalino, em razão da existência de condenação por crime impeditivo pendente de cumprimento.

No entanto,
em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, no bojo do
AgRg no HC 856.053-SC
, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie.

Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

Confira-se:
AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023
.

Diante disso, revi meu posicionamento que até então vinha adotando e que coincide com a posição do E. Relator, para perfilhar o preconizado pela Terceira Seção da Corte da Cidadania.

Conforme consignado nas contrarrazões recursais,
"no caso em debate, observa-se a possibilidade da aplicação do reconhecimento do indulto nos moldes do artigo supracitado em relação à condenação oriunda dos autos nº 0005412-32.2014.8.08.0030, 0039460- 06.2012.8.08.0024, 0007760-86.2015.8.08.0030, 0024232-31.2016.8.08.0030, 0009896-22.2016.8.08.0030 e 0004440-52.2020.8.08.0030, em que o apenado foi condenado pelos crimes previstos nos artigos 155, 180 e 307, ambos do Código Penal, respectivamente, cuja penas não ultrapassam 05 (cinco) anos".

Por outro lado, e a única condenação por delito impeditivo (art. 157 do CP) previsto no art. 7º do Decreto 11.302, refere-se a condenação isolada nos autos do processo 0011269-59.2014.8.08.0030.

Assim, estando preenchidos os requisitos em relação às condenações
suso
mencionadas e não estando em concurso com crime impeditivo pelo qual fora condenado em processo apartado, o apenado faz jus ao indulto quanto aos primeiros delitos, por preencher os demais requisitos legais, como alhures exposto.

Ante o exposto,
DIVIRJO
do voto de relatoria,
CONHE
CENDO
do agravo em execução e
DA
NDO
-LHE

PROVIMENTO
para conceder o indulto natalino ao reeducando quanto aos delitos não impeditivos constantes das condenações em que não houve concurso com crime impeditivo.

É como voto.